Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724662-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PERGENTINO DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PERGENTINO DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0702925-69.2022.8.07.0006, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, e do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., não apreciou o pedido do agravante para aplicar a penalidade prevista no art. 104-A, § 2o do CDC ao agravado. À petição de ID 38645672, o réu BANCO BRADESCO informa que seu representante legal (advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti – OAB/DF 34.602) teria sido equivocadamente intimado, nos presentes autos, como se patrono do banco réu/agravado fosse. Com razão. Dos autos originários, verifica-se que o réu/agravado BANCO DO BRASIL S/A foi citado, em 04/05/2022, para comparecimento à audiência de conciliação a ser realizada em 07/07/2022 (ID 123520621, autos originários). Realizada a audiência, ausente o réu/agravado BANCO DO BRASIL S/A (ID 130517210, autos originários). Ao ID 133028642 consta petição de habilitação aos autos protocolada pelo advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167, OAB/DF 37.808), pela qual requereu que as publicações referentes ao presente processo fossem feitas exclusivamente em seu nome e no da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). Apresentou procuração outorgada pelo banco réu/agravado, bem como instrumento de substabelecimento de poderes e estatuto social (ID 133028643 ao 1330030999 dos autos originários). Diante do exposto, determino nova intimação do réu/agravado BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu patrono (RICARDO LOPES GODOY - OAB/MG 77.167, OAB/DF 37.808) e da sociedade de advogados FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118), para ciência da decisão de ID 37815821, abrindo-lhe prazo para que, caso queira, ofereça resposta ao presente recurso no prazo legal. Comunique-se. Intime-se. À Secretaria para a devida correção do cabeçalho dos autos no Sistema PJE quanto à indicação do patrono do réu/agravado BANCO DO BRASIL. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora